Tribunal: STF
Processo: HC 72198
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  ACÓRDÃO CONFIRMATORIO  DE SENTENÇA
QUE  TERIA CONTRARIADO OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DA PRESUNÇÃO DE
INOCENCIA  E  DO  CONTRADITORIO, ALÉM  DE  NÃO  HAVER  FUNDAMENTADO A
PENA-BASE, FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL.
           1.  Não  constitui  nulidade  o  fato  de  não  haver sido
submetido  a pericia, de resto não requerida pela defesa, "confissão"
extrajudicial  do paciente,  se não  teve ela  valor decisivo  para a
condenação.
           2.  Ato  que,  de resto,  não  configura  propriamente uma
confissão,  mas tentativa de  caracterizar, como retiradas salariais,
os alcances perpetrados pelo paciente, não valendo, por isso, para os
efeitos do art. 65, III, d, do CPP.
          3.  Conquanto aplicavel ao caso  o rito dos arts. 513 e 514
do  CPP, e  sua inobservancia  não haver  comprometido o processo, em
cujo  curso foi assegurado ao  paciente a mais ampla defesa, sem que,
não  obstante,  tenha  ele  logrado  demonstrar  inocencia.  Pretensa
nulidade que, de resto, nem sequer foi aduzida nas alegações finais.
          4.  Função exercida em  sociedade de  economia mista, que o
CP,  no art.  327, par. 2.,  equipara  a de  funcionário  público,
para efeitos penais.
          5.   Pena-base   que,  contrariamente   ao   afirmado,  foi
fundamentadamente  fixada pouco acima do minimo legal, se considerada
a pena maxima prevista para o peculato (12 anos).
          Nulidades inexistentes. Habeas corpus indeferido.